Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-32.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020680-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA NOGUEIRA - CPF: 041.023.501-60 (RECORRIDO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO OPERADO EM CODESHARE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 140,34
por danos materiais e
R$ 5.000,00
por danos morais, em razão do
cancelamento de voo
adquirido pelo consumidor e operado pela VOEPASS, cuja operação foi suspensa por determinação da ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a LATAM possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo cancelamento do voo operado em regime de
codeshare
;
(ii) estabelecer se o valor fixado a título de
danos materiais e morais
deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A LATAM integra a cadeia de consumo ao comercializar o bilhete aéreo e, por isso, possui
responsabilidade solidária
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

4.

A suspensão das operações da VOEPASS pela ANAC não configura fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, pois não se enquadra na excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

A responsabilidade da companhia aérea é
objetiva
, conforme art. 14 do CDC, abrangendo falhas na prestação do serviço, como cancelamento de voo sem adequada assistência ou reacomodação.

6.

A ausência de prova de reembolso administrativo do valor da passagem impõe a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

7.

O cancelamento do voo gera abalo moral que ultrapassa o mero dissabor, justificando indenização, especialmente diante da frustração e da impossibilidade de chegada ao destino no horário previsto.

8.

O valor dos danos morais, contudo, deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua
redução para R$ 3.000,00
, dado que não houve demonstração de sofrimento psíquico intenso.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea que comercializa bilhete em operação
codeshare
responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento do voo, ainda que a operação seja executada por empresa parceira.

2.

A falha na prestação de serviço, consistente em cancelamento de voo sem adequada assistência ou reembolso, enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista em grau recursal quando excessiva.

3.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º.
CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406.
Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, N.U 1020882-09.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025